Tribunal: TJDFT
Processo: 0700300-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Processo : 0700300-14.2021.8.07.0001 DESPACHO Considerando a petição de id. 33128340, fundamentada nos termos do art. 104, § 1o, do CPC, e art. 5o, § 1o, da Lei no 8.906/94, defiro a prorrogação de prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento das determinações desta Relatoria no ato de id. 31744470. Após, à conclusão. Intime-se. Brasília – DF, 07 de março de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator